Tribunal: STF
Processo: HC 183560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glaucia Aparecida Freitas, advogada, em benefício de Cassandra Vieira Gomes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.265.
O caso
    2. Em 11.8.20016, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP condenou a paciente pela prática do delito de estelionato, tipificado no caput do art. 171 do Código Penal, à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela reincidência, e onze dias-multa. Foi determinada a expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
    3. Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0012942-88.2014.8.26.0482, à qual a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 9.4.2019, negou provimento para manter a sentença condenatória na totalidade:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA A APROPRIAÇÃO INDÉBITA IMPOSSIBILIDADE RÉ QUE OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA, INDUZINDO PESSOA EM ERRO, MEDIANTE MEIO FRAUDENTO RÉ QUE NÃO DETINHA O DINHEIRO LOCUPLETADO DE FORMA LICITA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA INVIABILIDADE CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA PELO QUINQUÍDIO ESTABELECIDO NO ART. 64, INC. I, DO CP. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.
    Esse acórdão foi objeto de recurso especial, inadmitido. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.599.470, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 24.10.2019. Essa decisão transitou em julgado em 5.11.2019.
    O Ministério Público Federal protocolizou petição nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 1.599.470, postulando fosse determinado o início da execução da pena imposta à paciente. Em 11.12.2019, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido do Ministério Público Federal e determinou à “coordenadoria processante a remessa de cópia do inteiro teor destes autos, bem como desta decisão, ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem para que adotem as providências cabíveis ao prosseguimento do feito”. Consta dessa decisão:
    “Trata-se de petição formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que, ciente da decisão de fls. 326/327, que não conheceu do agravo em recurso especial, requer que se determine o imediato cumprimento da pena, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no HC n. 126.292/SP.
    O Superior Tribunal de Justiça (HC n. 454.611/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/11/2019), seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, reconhece não ser cabível a execução da pena pelo simples exaurimento recursal nas instâncias ordinárias, devendo prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos da interpretação dada ao art. 283 do CPP com base no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Vale destacar que esse entendimento não importa na soltura imediata de todos os presos que, após o julgamento em segunda instância, foram custodiados sem ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Conforme exposto no julgamento das referidas ações declaratórias, a situação de cada encarcerado deve ser analisada caso a caso, podendo ser mantida a reclusão nas hipóteses em que o acusado tenha sido segregado no curso do processo em decorrência do preenchimento dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP”.
    4. Em 15.1.2020, a defesa da paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 557.265, no qual postulou a alteração do regime prisional semiaberto imposto à paciente para o regime inicial aberto.
    Em 20.2.2020, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 557.265.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “[c]onsiderando-se o Princípio da Individualização da Pena, as circunstâncias do caso concreto, o fato de a ré ter sido confessa, e a quantidade da pena aplicada, justo é a aplicação do regime aberto para o cumprimento de pena”.
    Argumenta que as “Súmulas 718 e 719, ambas do STF, enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja LIMINARMENTE garantido a Paciente o direito de cumprir sua pena em regime inicial intermediário, qual seja o regime aberto, (…) a concessão (...) do direito de iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto, determinando-se, assim, o imediato contramandado de prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 557.265.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ao condenar a paciente pela prática do delito de estelionato, tipificado no caput do art. 171 do Código Penal, à pena de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP fixou o regime inicial semiaberto:
    “O antecedente e reincidência específicos ao crime de estelionato impedem a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, a concessão da suspensão condicional da pena e a fixação do regime inicial aberto.
    Não havendo violência ou grave ameça à pessoa, fixo o regime inicial semiaberto”.
    9. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 0012942-88.2014.8.26.0482, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial semiaberto imposto à paciente:
    “Inviável o afastamento da reincidência, que inclusive, é específica, porquanto, conforme certidão de fls. 69/70, não foi atingida pelo período depurativo estabelecido no art. 64, inc. I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi julgada extinta em 11/10/2012. (…)
    Adequado o regime semiaberto, uma vez que, a recorrente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente específica. Pelos mesmos motivos, impossível a obtenção de qualquer dos benefícios dentre os previstos no artigo 44 e seguintes ou 77 do Código Penal, que não se mostram suficientes e socialmente recomendáveis nessas circunstâncias, eis que qualquer pena muito branda configuraria verdadeiro estímulo a novas reiterações criminosas” (grifos nossos).
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, manteve o regime inicial semiaberto imposto à paciente:
    “A Corte de origem manteve o regime inicial semiaberto, consignando que ‘a recorrente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente específica’ (fl. 24; sem grifos no original).
    Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com o entendimento desta Corte, mesmo com a pena fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de Acusada reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59 do Código Penal”.
    10. Embora as penas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa impostas à paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência justifica a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora